Tribunal: TJES
Processo: 0000173-57.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-57.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADO: LUIZ CLAUDIO GAUDINO NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS. MANTIDA SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por AESG Administração de Ensino Superior de Guarapari Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Luiz Claudio Gaudino Nunes, reconhecendo a inexigibilidade de duas cobranças realizadas nos anos de 2015 e 2017, no valor de R$ 90,00 e R$ 8.614,85, respectivamente, durante período em que o autor era beneficiário do FIES integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as cobranças realizadas pela instituição de ensino são legítimas mesmo diante da vigência de contrato de FIES integral; (ii) definir se a ausência de aditamento do contrato no primeiro semestre de 2018 autoriza a cobrança de mensalidades pelo período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A instituição de ensino não comprova a origem e a natureza das cobranças realizadas nos anos de 2015 e 2017, períodos em que o aluno possuía contrato ativo e regular de FIES com cobertura integral dos encargos educacionais.
4.
Incumbia à apelante demonstrar que os valores cobrados não estavam cobertos pelo FIES ou se referiam a serviços extraordinários, ônus do qual não se desincumbiu.
5.
A tese recursal centrada na ausência de aditamento do FIES no primeiro semestre de 2018 é irrelevante quanto aos débitos dos anos anteriores, não servindo para justificar a cobrança de valores referentes a períodos com financiamento vigente.
6.
A sentença expressamente reconhece a legitimidade da cobrança das mensalidades do primeiro semestre de 2018, por ausência de cobertura do FIES, restringindo-se a controvérsia à exigibilidade de débitos anteriores não esclarecidos.
7.
A ausência de prova sobre a natureza das cobranças impõe a manutenção da decisão que reconheceu a inexistência dos débitos.
8.
O desprovimento do recurso atrai a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
A instituição de ensino não pode cobrar valores cuja origem não esteja demonstrada, especialmente quando o aluno é beneficiário de contrato ativo e regular de FIES com cobertura integral.
11.
A ausência de aditamento do FIES em semestre posterior não legitima, por si só, a cobrança de débitos referentes a períodos anteriores cobertos pelo financiamento estudantil.
12.
Incumbe à instituição de ensino o ônus de provar que os valores cobrados não estão incluídos no financiamento estudantil integral.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000173-57.2021.8.08.0012

APELANTE: AESG ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADO: LUIZ CLAUDIO GAUDINO NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AESG ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
contra a r. sentença de fls. 176/179 (evento 13464041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
LUIZ CLAUDIO GAUDINO NUNES
, ora apelado.

Em suas razões recursais (evento 13464049), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
não possui ingerência sobre o contrato de financiamento estudantil (FIES) firmado entre o aluno e o agente financeiro;
(ii)
a responsabilidade pelo aditamento semestral do FIES é exclusiva do estudante;
(iii)
o apelado não realizou o aditamento para o primeiro semestre de 2018 e apenas trancou sua matrícula em junho do mesmo ano, tornando devidas as cobranças por serviços prestados e não cobertos pelo financiamento;
(iv)
os débitos são legítimos e a declaração de sua inexistência configura enriquecimento ilícito do apelado.

Com base nessas alegações, pleiteia a reforma da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, pois os fatos e documentos delineados nos autos não amparam sua pretensão recursal.

Ao que se verifica, cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade de duas cobranças específicas, uma de R$ 90,00, com data de vencimento em 12 de janeiro de 2015 (fl. 53), e outra de R$ 8.614,85, com data de vencimento em 21 de novembro de 2017 (fl. 56).

Em sede recursal, a apelante dedica sua argumentação à tese de que o apelado não aditou seu contrato do FIES para o semestre de 2018.1, tornando-se devedor das mensalidades daquele período, pois só veio a trancar sua matrícula em junho de 2018.

Tal argumento, contudo, não se mostra suficiente para reformar a decisão, notadamente quando considerado o fato de que a sentença objurgada reconheceu expressamente que os serviços prestados durante o primeiro semestre de 2018 são devidos, pois o aluno cursou o período sem a cobertura do FIES. O ponto que ensejou a declaração de inexistência do débito, no entanto, é o fato de não ter sido esclarecida a origem e a regularidade das cobranças de 2015 e 2017, já que a própria apelante trouxe aos autos prova de que, no referido período (2015 e 2017), o apelado era beneficiário do FIES em sua modalidade integral (fl. 168 dos autos digitalizados).

Assim, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, nos períodos em que essas cobranças foram geradas, o contrato de financiamento estudantil do apelado estava plenamente ativo e regular. Caberia à instituição de ensino, portanto, comprovar a natureza de tais débitos, esclarecendo por que não estariam cobertos pelo FIES, que financiava 100% dos encargos educacionais.

Contudo, a apelante não se desincumbiu de tal ônus. Limitou-se a reiterar a responsabilidade do aluno pelo aditamento do FIES em 2018 e a defender a legalidade genérica de cobranças por serviços não cobertos pelo financiamento, sem, contudo, demonstrar que os valores de R$ 90,00 e R$ 8.614,85 se referem a tais serviços extraordinários. A ausência de prova da origem e da legitimidade de débitos cobrados durante a vigência regular do financiamento estudantil torna imperativa a manutenção de sua inexigibilidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, a parte apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), totalizando uma verba honorária de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.